Tribunal: CARF
Processo: 17437.720221/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720221/2015-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.148 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
TECON RIO GRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA
A Cofins não incide sobre as receitas decorrentes das operações de prestação
de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas. A intermediação de agente ou
representante, no Brasil, de empresa estrangeira tomadora de serviços
portuários, por si só, não é suficiente para descaracterizar a situação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Jorge
Lima Abud que afastavam da glosa apenas aqueles com contrato de câmbio.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever a realidade dos fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão
de piso de fls. 2.693-2.704:
Trata o presente processo de Autos de Infração da COFINS e da contribuição ao
PIS, lavrados em nome do contribuinte em epígrafe pertinente à insuficiência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720221/2015-65
Fl. 12910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

recolhimento nos períodos de apuração de 01/2011 a 12/2012, conforme abaixo
discriminado:
COFINS
R$ 17.342.401,18
JUROS DE MORA (calculados até 07/2015)
R$ 5.628.652,77
MULTA PROPORCIONAL
R$ 13.006.800,92
TOTAL
R$ 35.977.854,87
PIS
R$ 3.765.126,57
JUROS DE MORA (calculados até 07/2015)
R$ 1.222.010,12
MULTA PROPORCIONAL
R$ 2.823.844,96
TOTAL
R$ 7.810.981,65
Integra o auto de infração o “Relatório do Procedimento Fiscal” de fls. 02/5,
onde foi exposta a legislação da Cofins e do PIS aplicável, relacionando os seguintes
pontos motivadores do lançamento:
1. A contribuinte classificou indevidamente receitas como isentas na apuração
das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS;
2. Foi lavrado Termo de Intimação onde foi solicitado para a pessoa jurídica
“apresentar documentação, hábil e idônea, que comprove que a prestação dos
serviços foi efetuada a pessoa jurídica situada no exterior, bem como que os
pagamentos recebidos pelos serviços representam ingressos de divisas, nos termos do
art 5o, inciso II, da Lei n° 10.637/02 e art 6o, inciso II, da Lei n° 10.833/03”;
3. Tempestivamente, encaminhou notas fiscais, contratos com armadores
estrangeiros e tabelas de preços praticados. Apresentou também cópia da Solução de
Consulta no 58, de 7 de abril de 2006. Com relação à comprovação do ingresso de
divisas, declara que “esta tem origem na própria natureza dos serviços portuários
prestados a Armadores Estrangeiros, ou seja, navios de transporte de carga na
modalidade longo curso que atracam no terminal”;
4. Mediante análise da documentação apresentada constata-se a falta de
comprovação do efetivo ingresso de divisas no País, segundo as normas previstas no
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI),
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil;
5. A contribuinte limita-se a apresentar argumentos sobre a operacionalização
entre ele, o transportador estrangeiro e o agente marítimo no País, sob o ponto de vista
fiscal e cambial;
6. O fato de existir a intermediação de agente ou representante, no Brasil, de
empresa estrangeira tomadora de serviços portuários, por si só, não é suficiente para
descaracterizar a situação, conforme determina a Solução de Consulta no 58, de
07/04/2006, da 10a SRRF, contida no processo administrativo 11050.003099/2005-45,
de solicitação da própria contribuinte;
7. No entanto, cabe à pessoa jurídica comprovar a prestação de serviços para
pessoa situada no exterior, como também comprovar que os pagamentos recebidos
representam ingresso de divisas;
Fl. 12911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

8. No presente caso, embora a interessada tenha comprovado a prestação de
serviços para pessoas jurídicas situadas no exterior, nos casos em que foi intimada,
não comprovou o efetivo ingresso de divisas, e tampouco nexo causal com as
operações de prestação de serviços ao exterior, segundo as normas determinadas pelo
Banco Central através do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais – RMCCI;
9. A prova do efetivo ingresso de divisas, e a demonstração do nexo causal com
as operações de exportação de serviços, são elementos essenciais para que se afaste a
hipótese, não coberta pela isenção, da utilização de recursos que o representante do
transportador estrangeiro detenha sob sua guarda, mas que tenham origem em
pagamentos, por empresas nacionais, de serviços de transporte internacional prestados
pelo armador sediado no exterior, situação que não representaria o necessário ingresso
de divisas;
10. Sobre essa questão, o próprio contribuinte, em sua consulta formulada, que
deu origem à Solução de Consulta no 58, de 7 de abril de 2006, admite a utilização de
recursos provenientes de receitas auferidas no país, pelo armador estrangeiro, no
pagamento de despesas, inclusive as portuárias;
11. Logo, não tendo a pessoa jurídica comprovado o ingresso de divisas nas
operações de exportação de serviços registradas na contabilidade e relacionadas na
planilha "Comparativo contabilidade x DACON- exportações", essas receitas, que
foram informadas como isentas no DACON, serão consideradas tributáveis neste
procedimento, por não ter sido cumprido o requisito previsto no art do art 5o, inciso II,
da Lei n° 10.637/02 e art 6o, inciso II, da Lei n° 10.833/03.
Devidamente cientificada em 23/07/2015 - fl.928, a interessada apresentou, em
21/08/2015 - fl. 942 e ss., impugnação alegando em resumo que:
1. A impugnante presta serviços portuários às empresas transportadoras
marítimas (armadores) sediadas e domiciliadas no exterior, cujas embarcações atracam
em seu porto para as operações, dentre outras, de embarque e desembarque de
mercadorias/contêineres. Ocorre que a fiscalização entendeu que o único documento
hábil para comprovar o ingresso de divisas seria o Contrato de Câmbio de forma
direta, segundo as normas previstas no Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais (RMCCI), estabelecidas pelo Banco Central;
2. Cabe salientar que a origem do crédito decorre de receitas auferidas na
prestação de serviços para pessoa jurídica domiciliada no exterior. Assim, consoante
inciso II, do art. 6o, da Lei no 10.833/03 e inciso II do art. 5o, da Lei no 10.637/02, na
redação dada pelo art. 21o da Lei 10.865/04 e ainda pela IN SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, não incidem a Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS
sobre as receitas oriundas de serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, no caso em tela transportadores estrangeiros e, por conseguinte, tem a
contribuinte direito ao crédito de PIS/PASEP e COFINS sobre referidas receitas;
3. Nesse passo, para configurar o ingresso de divisas, necessário se faz a
comprovação do nexo causal, comprovação esta que a impugnante efetuou por ocasião
da fiscalização em suas operações, e o faz novamente mediante a juntada de alguns
exemplares de contratos celebrados com os transportadores estrangeiros e pela
amostragem de Notas Fiscais emitidas contra tais transportadores estrangeiros aos
cuidados de sua agência marítima ou de seu representante no país;
4. Contudo, a existência de uma terceira pessoa não desfigura o efetivo ingresso
de divisas, uma vez que esta terceira pessoa, neste caso a agência de navegação, atua
apenas como intermediário na relação entre o transportador estrangeiro e a
Fl. 12912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

contribuinte. Essa intermediação só ocorre por força da legislação, assim, o agente
apenas faz a intermediação dos pagamentos, cujo recurso é proveniente
indubitavelmente do estrangeiro;
5. Assim, as agências de navegação atuam como meros mandatários dos
transportadores estrangeiros, que são os verdadeiros clientes da impugnante, atuando
conforme requerido pelos transportadores estrangeiros que, por não terem domicílio
no Brasil, utilizam, obrigatoriamente, as agências de navegação para contratar
serviços, pagando nestes casos, através destas agências marítimas, em moeda corrente
nacional, os prestadores que lhes prestam serviços, não afetando, por conseguinte, a
relação jurídica para fins de reconhecimento da não-incidência da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas auferidas pelos prestadores de serviços, como
é o caso da impugnante;
6. Para efetivar os pagamentos, após firmar contratos formais ou tácitos para
operar seus navios de longo curso, uma vez que não podem atuar de forma
independente no Brasil, os transportadores estrangeiros utilizam das hipóteses de
transferências de recursos na seguinte forma:
a) o transportador estrangeiro remete para seu agente/representante marítimo no
Brasil um valor em moeda conversível para custeio das despesas, incluídas as
despesas com serviços portuários, que é convertido em reais através de um Contrato
de Câmbio de Compra Tipo 3 - Transferência Financeira do Exterior. No pagamento
ao transportador estrangeiro do transporte internacional de cargas é feito um Contrato
de Câmbio de Venda Tipo 4 - Transferências Financeiras para o Exterior - pelo valor
total do (s) conhecimento(s) de transporte;
b) o agente/representante no Brasil faz uma estimativa das despesas, dentre elas
as despesas portuárias, e é autorizado a deduzi-las quando da remessa para pagamento
do transporte internacional, ou seja, a remessa de divisas é feita pelo valor líquido.
Contudo, é realizado um Contrato de Venda Tipo 4 - Transferências Financeiras para
o exterior - pelo valor bruto do(s) conhecimento(s) de transporte e, também, um
Contrato de Câmbio de Compra tipo 3 - Transferências Financeiras do Exterior - da
parte inerente às despesas incorridas no Brasil, cuja estimativa consta no Contrato de
Câmbio de Venda tipo 4 já mencionado;
7. Logo, seja utilizando o Contrato de Câmbio Tipo 3 ou Tipo 4 o ingresso de
divisas é efetivado. Cabe salientar que, o contrato não é fechado tão somente para o
pagamento dos custos com o terminal, mas para todo e qualquer despesa vinculada a
essa atracação do navio, devendo o agente, pela posição de mandatário distribuir essa
receita advinda do estrangeiro para cada fornecedor, dentre eles a impugnante;
8. Vale salientar que os contratos de câmbio celebrados entre os transportadores
estrangeiros e as agencias marítimas são de propriedade destas, que são empresas
brasileiras que, a teor da norma do Banco Central do Brasil, Circular no 3.280/2005,
são as responsáveis pelo fechamento do contrato de câmbio;
9. Por ser de propriedade das agências de navegação, os contratos de câmbio
não podem ser exigidos da impugnante, uma vez que esta é exclusivamente operadora
portuária e, assim, não pode ser exigido apresentar qualquer documento que não lhe
pertença.
Por esta razão, torna-se inviável a apresentação de contrato de câmbio, pois esta
não figura como agente/representante do transportador estrangeiro;
10. Tendo em vista que os contratos de câmbio estão disponíveis aos entes
públicos no Banco Central, requer que a RFB solicite junto ao Banco Central os
Contratos de Câmbios que subsidiam os recursos recebidos;
Fl. 12913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

11. Assim, esta intermediação, como já amplamente demonstrado, não
desconfígura a não incidência do PIS/PASEP e da COFINS para o caso em tela, já que
as receitas auferidas decorrem de serviços portuários prestados a transportadores
estrangeiros, cujo ingresso de divisas no País, para pagamentos destes serviços, está
comprovado com toda a documentação acostada aos autos;
12. Caso deseje, a RFB poderia fiscalizar as agências de navegação
intervenientes destes serviços, cujas Razões Sociais, CNPJ e data da prestação de
serviços a contribuinte poderia informar. Não há, todavia, possibilidade jurídica de lhe
ser exigido um documento que não lhe pertence;
13. Com a presente impugnação, apresenta declaração fornecida por um
transportador estrangeiro no sentido de que o pagamento para satisfazer as despesas
portuárias contraídas no Brasil decorre de numerário remetido do exterior e que
configura indubitavelmente ingresso de divisas;
14. A pessoa jurídica efetuou consulta onde, mediante a Solução de Consulta no
58, de 07/04/2006, fica claro que a ausência de contrato de câmbio não descaracteriza
a não incidência do PIS e COFINS, sendo necessário, somente que o contribuinte
demonstre com outros documentos que o serviço foi prestado para a pessoa jurídica
domiciliada no exterior e, conseqüentemente, o ingresso de divisas;
15. Todos os documentos apresentados nesta peça formam o nexo causal que
demonstram o ingresso de divisas e a prestação de serviços para residente e
domiciliado ao exterior;
16. Objetivando ratificar ainda mais a argumentação, bem como demonstrar o
nexo causal, a contribuinte requereu junto à Superintendência dos Portos de Rio
Grande - SUPRG a relação de todos os navios acostados no Terminal Portuário no
período autuado, qual seja, janeiro de 2011 a dezembro de 2012. A relação dos navios,
bem como a bandeira dos mesmos e a data de atracação/desatracação foi fornecido por
essa autarquia, sendo juntado a presente (documento 01), juntando ainda planilha para
melhor entendimento dessa Turma de Julgamento, onde utilizando desse relatório
emitido pela autarquia estadual, lista todas as notas fiscais vinculadas a cada navio
atracado objetivando comprovar o serviço prestado a transportador estrangeiro e o
ingresso de divisas (documento 06);
17. Assim, resta comprovado o direito ao crédito decorrente da não incidência
sobre a receita oriunda da prestação de serviços de operação portuária ao transportador
estrangeiro, pessoa jurídica domiciliada ou com sede no exterior, cujo pagamento
configura o ingresso de divisas no País, ainda que realizado mediante intermediação
de agente/representante do transportador estrangeiro no Brasil;
18. Cabe ainda esclarecer que por ser um Terminal Portuário, recebe em sua
estrutura diariamente navios do mundo inteiro, e não há dúvidas de que um terminal
portuário no Brasil presta serviços na sua grande maioria para transportadores
estrangeiros, uma vez que a navegação de cabotagem é utilizada de forma minoritária
nos portos brasileiros, tendo em vista a grande utilização das rodovias pelo Brasil. Tal
fato é notório e os Terminais do Brasil recebem de forma majoritária navios com
bandeiras estrangeiras que realizam a importação ou exportação;
19. Para melhor deslinde da questão em decorrência de sua natural
complexidade e a quantidade de documentos, a impugnante requer a conversão do
julgamento em diligência a ser realizada por servidor estranho aos autos, a fim de que
fique comprovado o pagamento a maior de PIS e COFINS em face dos serviços
prestados aos transportadores estrangeiros, apresentando desde já os quesitos:
Fl. 12914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

a) Diga o servidor, na condição de perito, qual a atividade principal exercida
pela impugnante e se nessa atividade presta regularmente serviços a armadores
estrangeiros, ou seja, a navios de bandeira estrangeira;
b) Diga ainda diante da atividade da empresa e da documentação acostada tanto
nos autos, como à disposição da fiscalização no seu estabelecimento localizado na
cidade do Rio Grande - RS, se o agente marítimo atua em nome próprio, ou se age na
condição de mandatário da pessoa no exterior, ou seja, do transportador/armador
estrangeiro;
c) Diga, ainda, se os documentos fiscais emitidos onde possa constar o nome do
agente marítimo se prestam ou não para descaracterizar ou não a relação jurídica a que
alude o art. 6o, II da Lei no 10.833/2003 e o artigo 14o, III, da MP 2.158-35 de 2001,
para fins de reconhecimento ou não da não incidência do PIS/COFINS sobre as
receitas auferidas pela contribuinte em virtude da prestação de serviços a armadores
estrangeiros;
d) Nessa sequência, esclareça o servidor/perito se os serviços prestados aos
navios de bandeira estrangeira atracados em seu Terminal, foram prestados às
agências marítimas ou se de fato foram prestados aos transportadores/armadores
estrangeiros;
e) Esclarecer se na peculiaridade do serviço portuário prestado a navio de
bandeira estrangeira, após conhecer a atividade da impugnante, se é o contrato de
câmbio celebrado com o armador estrangeiro fechado pela agência marítima ou pela
contribuinte em tela, operador portuário;
f) Finalmente, informe o servidor/perito, também após estar ciente da atividade
da impugnante, se caso o agente marítimo tenha sob sua guarda recursos de
titularidade do seu representado (armador estrangeiro), oriundo de receitas auferidas
no Brasil em razão do transporte internacional, se o pagamento efetuado à
impugnante, em moeda nacional, utilizando tais recursos, nos termos da Circular
BACEN no 3.280/2005, caracteriza ou não o ingresso de divisas consoante a legislação
de regência;
22. Requer ainda, caso a fiscalização entenda que a documentação acostada não
seja suficiente, que seja realizada diligência nas Agências de Navegação apontadas
pela impugnante, objetivando a obtenção dos contratos de câmbio, bem como
esclarecimentos adicionais sobre o ingresso de divisas, ou ainda que seja solicitado
junto ao Banco Central do Brasil as cópias dos contratos de câmbio;
23. Ante o exposto, requer seja julgado improcedente o Auto de Infração.
Em 18 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012 EXPORTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS
AO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. A mera demonstração de que o serviço foi
prestado em navio estrangeiro não é capaz de demonstrar que houve uma relação
negocial entre a empresa prestadora de serviços e o transportador estrangeiro, uma
vez que as Notas Fiscais de prestação de serviços foram emitidas em nome de pessoas
jurídicas residentes e domiciliadas no país que tanto podem atuar em nome próprio
quanto em nome de terceiros, residentes e domiciliados no país ou no exterior.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO INGRESSO
DE DIVISAS. A não incidência aplicada às receitas de prestação de serviços para
Fl. 12915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior é condicionada à comprovação do
efetivo ingresso de divisas no país.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. A mera
demonstração de que o serviço foi prestado em navio estrangeiro não é capaz de
demonstrar que houve uma relação negocial entre a empresa prestadora de serviços e
o transportador estrangeiro, uma vez que as Notas Fiscais de prestação de serviços
foram emitidas em nome de pessoas jurídicas residentes e domiciliadas no país que
tanto podem atuar em nome próprio quanto em nome de terceiros, residentes e
domiciliados no país ou no exterior.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO INGRESSO
DE DIVISAS. A não incidência aplicada às receitas de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior é condicionada à comprovação do
efetivo ingresso de divisas no país.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 PERÍCIA/DILIGÊNCIA DENEGADAS A perícia e a
diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua realização quando
o fato probando puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Intimada de decisão em 23.05.2016 (fls.2.712), a Recorrente interpôs recurso
voluntário em 21.06.2016 (fls. 2.715-2.741), reproduzindo meritoriamente os argumentos
apresentados em sede de impugnação. Adicionalmente, pleiteou a nulidade da decisão recorrida
por (i) mudança de critério jurídico; e (ii) cerceamento de defesa.
Em 21 de junho de 2018, por meio da Resolução no 3302-000.722 o processo foi
convertido em diligência para que fosse trazidos aos autos os contratos de câmbios relacionados
as operações em análise, cujo o intuito era sanar a dúvida quanto ao ingresso de divisas. Vejamos
o teor do voto proferido na referida Resolução:
Com as vênias de praxe, dissinto do posicionamento do eminente Relator no
sentido de entender que os documentos carreados aos autos, tais como notas fiscais,
contratos com armadores estrangeiros e tabelas de preços praticados, sejam
suficientes à demonstrar a origem dos lançamentos contábeis da efetiva prestação de
serviços e do ingresso de divisas.
Mesmo entendendo necessário o contrato de câmbio como prova do ingresso de
divisas, por outro lado, como bem ressaltado, o fato da Recorrente não ter
apresentado cópias desses contratos, documentos que não pertencem diretamente à
ela, também não é motivo suficiente para decidir o feito contrário às suas pretensões.
No sentido do contrato de câmbio como prova do ingresso de divisas,
precedente, de cujo julgamento participei, no Acórdão no 3403003.508, de
28/01/2015, da relatoria do Conselheiro Antonio Carlos Atulim:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR.
As receitas decorrentes de serviços prestados a pessoas jurídicas domiciliadas
no exterior só podem ser excluídas das bases de cálculo das contribuições ao PIS e
Fl. 12916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

COFINS quando restar comprovado o ingresso de divisas por meio da apresentação
dos contratos de câmbio, requisito que a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
não pode ser afastado pelo CARF por estar previsto no art. 45 do Decreto no
4.524/2002.
Assim, diante da dúvida estabelecida quanto ao ingresso de divisas,
considerando que tal exigência é requisito estabelecido em decreto (inciso III, do
artigo 45, do Decreto no 4.524/02), cuja aplicação não pode ser afastada por este
Colegiado, uma vez que o art. 26-A, do Decreto no 70.235/72 e o art. 62, do
Regimento Interno do CARF, vedam negar vigência a dispositivo legal de hierarquia
igual ou superior a decreto, entendo deva ser convertido o julgamento em diligência
para suprir deficiências relevantes na presente instrução processual.
Com essas considerações, proponho a conversão do presente julgamento em
diligência para que sejam trazidos aos autos os indigitados contratos de câmbios, seja
por meio de intimação direta ao interessado, seja por meio de circularização e
intimação aos terceiros envolvidos.
A teor do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização promoveu a circularização
das agências marítimas para cumprir a diligência proposta por este Conselho e, diante da
respostas fornecidas concluiu que:
119 - Conclusão: com base na documentação reunida nesta diligência fiscal,
entendo que das dezessete agências marítimas intimadas, 03 delas apresentaram
documentação que comprovou que os pagamentos efetuados, por essas agências, ao
TeCon, foram efetuados com recursos oriundos do exterior, representando, no caso
dos serviços que foram prestados, ingressos de divisas. No entanto, com relação aos
pagamentos efetuados ao TeCon pelas outras 14 agências marítimas, não é possível
afirmar que estes representaram ingressos de divisas, haja vista a ausência de
documentação que comprove tal situação.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou manifestação quanto ao resultado da
diligência, pleiteando, em síntese apertada, o cancelamento do Auto de Infração pelas razões lá
apresentadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Tempestividade
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 23.05.2016 (fls.2.712) e
protocolou Recurso Voluntário em 21.06.2016 (fls. 2.715-2.741) dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Preliminares

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 12917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

II.1 - Mudança de Critério Jurídico
Alega a Recorrente que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento incorreu
em manifesta alteração de critério jurídico ao incluir no fundamento da decisão a questão
concernente a ausência de prova da prestação de serviços ocorrida entre a Recorrente e os
Armadores Estrangeiros, ao passo que o lançamento fiscal foi realizado tão somente pela suposta
falta de comprovação de efetivo ingresso de divisas no país, mesmo que comprovada a relação
negocial com as empresas domiciliadas no exterior.
Com todo respeito aos argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que não
houve alteração de critério jurídico por parte da Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
posto que o fundamento principal para manutenção do lançamento fiscal foi a inexistência de
documentos capazes de comprovar o efetivo ingresso de divisas, conforme se verifica no trecho
do voto abaixo destacado:
Como é cediço, entrada de divisas nada mais é do que o fluxo de dinheiro
estrangeiro que entra no país, possibilitando a geração de recursos para gastos e
investimentos, com geração de emprego e renda.
A prova do efetivo ingresso de divisas, como mencionado é essencial para que
se afira o cumprimento do requisito legal. Essa comprovação do ingresso de divisas é
necessária para que se afaste a hipótese, não coberta pela lei, da utilização de recursos
que o representante do transportador estrangeiro detenha sob sua guarda, mas que
tenham origem em pagamento, por empresa nacional, de serviços de transporte
internacional prestados pelo armador sediado no exterior, situação que não
representaria o necessário ingresso de divisas.
Em outras palavras, temos que nenhum documento foi apresentado em relação
ao ingresso de divisas pelo pagamento dos serviços que, supostamente, teriam sido
prestados ao transportador sediado no exterior. Não foram anexados os necessários
contratos de câmbio em valores e datas compatíveis com as ditas operações, nas quais
figurassem como vendedores de moeda estrangeira os próprios agentes marítimos
recebedores dos alegados pagamentos do exterior oriundos do transportador
agenciado.
Ou seja, tanto o lançamento fiscal como sua manutenção se deram pelos mesmos
fundamentos, qual seja, a ausência de documentos para comprovar o efetivo ingresso de divisas.
É de se ver, que a unidade julgadora convalidou integralmente o trabalho
realizado pela fiscalização, utilizando-se, para tanto, os mesmos fundamentos e suporte
documental. Não houve inovação ou alteração de fundamento para manter o lançamento fiscal.
Sobre mudança de critério jurídico, vale transcrever os ensinamentos do i.
professor Hugo Brito de Machado Machado que, com a clarividência que lhe é peculiar expõe
seu entendimento sobre o tema:
Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se
possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério
jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias
alternativas expressamente admitidas em lei, na feitura do lançamento, depois
pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das alternativas
admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em valor diverso,
geralmente mais elevado (Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 12a
edição, Malheiros, 1997, p 123)
Fl. 12918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

Neste cenário, entendo que a decisão de piso não alterou os fundamentos do
lançamento, pelo contrário, convalidou integralmente o trabalho da autoridade fiscal.
II.2 - Cerceamento de Defesa
Neste ponto, pleiteia a Recorrente a decretação de nulidade de decisão recorrida
com fulcro no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender que o indeferimento do
pedido de perícia acarretou-lhe preterição do direito de defesa.
No entendimento da Recorrente, se a Delegacia da Receita Federal entende como
essencial a apresentação de contratos de câmbio para demonstrar o efetivo ingresso de divisas e,
que tais documentos não pertencem a Recorrente e sim aos Agentes Marítimos, a
perícia/diligência deveria ter sido deferida para apuração de tais fatos.
Contudo, entendo que o indeferimento da perícia/diligência quando devidamente
fundamentada não acarreta cerceamento defesa, posto que cabe a autoridade julgadora considerar
necessária ou não o pedido feito pela parte contrária.
No presente caso, a autoridade julgadora indeferiu o pedido de realização
diligência, por entender que os documentos comprobatórios do ingresso de divisa poderiam ter
sido obtidos pela própria Recorrente, sendo, assim, desnecessária a diligência proposta pelo
contribuinte para essa finalidade.
Assim, considerando que a autoridade julgadora motivou seu entendimento,
entendo que o pedido de nulidade da decisão por cerceamento de defesa deve ser afastado.
III. Mérito
O cerne da questão visa analisar se os serviços prestados pela Recorrente estão
abarcadas pelos benefícios da isenção previstas no artigo 5o, da Lei no 10.637/2002 e, artigo 6o,
da Lei no 10.833/2003, a saber:
Lei no 10.637/2002 Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre
as receitas decorrentes das operações de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
*** Lei no 10.833/2003 Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
Nos termos da legislação anteriormente citada, para que o contribuinte goze do
benefícios da isenção, é necessário que o tomador de serviço esteja localizado no exterior e, que
o pagamento correspondente represente ingresso de divisas.
No presente caso, não obstante a Recorrente tenha comprovado a prestação de
serviços para pessoas jurídicas situadas no exterior, a fiscalização realizou o lançamento fiscal
por entender ausente a comprovação do efetivo ingresso de divisas e, do nexo causal com as
operações de prestação de serviços ao exterior, segundo as normas determinadas pelo Banco
Fl. 12919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

Central através do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI,
senão vejamos:
2.1.20 No presente caso, embora o TECON tenha comprovado a prestação de
serviços para pessoas jurídicas situadas no exterior, nos casos em que foi intimado,
não comprovou o efetivo ingresso de divisas, e tampouco nexo causal com as
operações de prestação de serviços ao exterior, segundo as normas determinadas pelo
Banco Central através do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais - RMCCI.
2.1.21 Cientificado dessa situação, e tendo sido concedida nova oportunidade
para apresentação da documentação comprobatória, nessa vez sobre todas as
operações, limitou-se a informar que suas operações estariam embasadas na solução
de consulta mencionada no item 2.1.14.
2.1.22 A prova do efetivo ingresso de divisas, e a demonstração do nexo causal
com as operações de exportação de serviços, são elementos essenciais para que se
afaste a hipótese, não coberta pela isenção, da utilização de recursos que o
representante do transportador estrangeiro detenha sob sua guarda, mas que tenham
origem em pagamentos, por empresas nacionais, de serviços de transporte
internacional prestados pelo armador sediado no exterior, situação que não
representaria o necessário ingresso de divisas.
2.1.23 Sobre essa questão, o próprio TECON, em sua consulta formulada, que
deu origem à Solução de Consulta n° 58 de 7 de abril de 2006, admite a utilização de
recursos provenientes de receitas auferidas no país, pelo armador estrangeiro, no
pagamento de despesas, inclusive as portuárias.
2.1.24 Não tendo o TECON comprovado o ingresso de divisas nas operações de
exportação de serviços registradas na contabilidade e relacionadas na planilha
"Comparativo contabilidade x DACON - exportações", essas receitas, que foram
informadas como isentas no DACON, serão consideradas tributáveis neste
procedimento, por não ter sido cumprido o requisito previsto no art do art 5°, inciso II,
da Lei n° 10.637/02 e art 6°, inciso II, da Lei n° 10.833/03.
A autoridade julgadora, por sua vez, manteve o lançamento fiscal com base nos
mesmos fundamentos:
Com efeito, podemos salientar que não foi reconhecido na referida consulta o
direito incondicional do contribuinte à não incidência do PIS e da Cofins, mas sim,
evidenciadas as premissas para o reconhecimento dessa situação, já que a atuação do
agente e/ou representante não descaracteriza tal operação, no entanto, para que o
pagamento recebido pela prestação de seus serviços represente ingresso de divisas,
torna-se necessária o cumprimento de outras condições como as citadas acima, ou
seja: que a contribuinte seja signatária de contrato de direito privado com pessoa
física ou jurídica domiciliada no exterior; que totalize, em separado, tais
operações de prestação de serviços nos livros fiscais, para conferência com o(s)
contrato(s) de câmbio fechado(s) pelo agente/representante do contratante no
exterior.
Do que se extrai dos fatos narrados anteriormente é que, tanto para fiscalização
quanto para autoridade julgadora, o contrato de câmbio seria o único documento hábil à
comprovar a origem dos valores registros na contabilidade da Recorrente, desconsiderando,
assim, todos os documentos juntados pelo contribuinte.
Por outra lado, a Recorrente entende que os documentos carreados autos se
prestam a comprovar a origem dos registros contábeis relacionadas as operações sob análise.
Fl. 12920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

Com razão à Recorrente.
Isto porque, entendo que o documentos carreados autos, tais como notas fiscais,
contratos com armadores estrangeiros e tabelas de preços praticados, se prestam a demonstrar a
origem dos lançamentos contábeis realizados pela Recorrente, da efetiva prestação de serviços
(fato incontroverso) e, consequentemente do ingresso de divisa.
O fato da Recorrente não ter apresentado cópia dos contratos de câmbio - diga-se,
documentos que não pertencem a ela, logo não poderia haver exigência nesse sentido -, não
pode servir como único fundamento/justificativa para fiscalização afastar o direito do
contribuinte e, desconsiderar os demais documentos hábeis à comprovar a origem dos registros
contábeis.
Com efeito, restou comprovado nos autos que a Recorrente firmou contratos com
diversos transportadores estrangeiros (fls.1.007-1.615) para prestar serviços de embarque,
descarga, movimentação e armazenagem de mercadorias em embarcações utilizadas para
navegações de longo curso.
Referidos transportadores estrangeiros nomeiam agentes marítimos para
intermediar os negócios objeto dos contratos firmados entre as partes e, realizar os pagamentos à
Recorrente pela prestação dos serviços anteriormente citados, na condição de mandatários dos
transportadores estrangeiros. A Recorrente, por sua vez, emite nota fiscal de serviços (fls.1.616-
2.604) em nome dos transportadores estrangeiros, mas aos cuidados de seus agentes marítimos.
Tais fatos operacionais estão totalmente de acordo com o artigo 4o, da Instrução
Normativa 800/2007 que, obriga aos transportes estrangeiros utilizarem agentes marítimos,
senão vejamos:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Nestes termos, o argumento utilizado pela RFB no sentido de que a Recorrente
não teria comprovado o ingresso de divisa no país por meio de contratos câmbio, deve ser
totalmente rechaçado, posto que os documentos colacionados aos autos comprovam que as
receitas registradas em sua contabilidade decorrem de operações de prestação de serviços à
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior.
Salienta-se que a própria fiscalização não logrou em êxito total em obter
informações junto aos agentes marítimos para esclarecer a dúvida posta no último julgamento
proferido por esta Turma, considerando que algumas agências não detinham mais a
documentação solicitada, a saber:
11 - As agências foram intimadas a manifestar-se sobre os lançamentos
registrados nos meses de abril de 2011 e março de 2012, com exceção das agências
Cosco Shipping Lines (Brasil) S.A. e NYK Line do Brasil Ltda, que foram intimadas
com relação aos meses de abril e março de 2012 (Cosco) e dezembro de 2011 e abril
de 2012 (NKY), respectivamente, já que a Cosco não possuía registros em 2011 e a
NYK não possuía registros em março de 2011.
Fl. 12921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

12 - O resultado da circularização será descrito nos parágrafos 13 a 119,
conforme a seqüência apresentada no parágrafo 05.
13 - Hanjin Shipping do Brasil Ltda, intimada via DTE, por decurso de prazo,
em 16/10/2018, teve seu prazo expirado em 05/11/2018 sem nenhuma manifestação.
14 - Cosco Shipping Lines (Brasil) S.A, intimada pela via postal em
04/10/2018, teve seu prazo expirado em 24/10/2018 sem nenhuma manifestação.
Embora não seja optante pelo DTE, também tomou ciência via dossiê eletrônico, por
abertura de documento, em 01/10/2018, também sem nenhuma manifestação.
15 - NYK Line do Brasil Ltda, intimada via DTE, por abertura de documento,
em 09/10/2018, teve seu prazo expirado em 29/10/2018 sem nenhuma manifestação.
16 - Maersk Brasil Brasmar Ltda, intimada via DTE, por abertura de
documento, em 01/10/2018, teve seu prazo expirado em 22/10/2018 sem nenhuma
manifestação.
17 - M B Agência Marítima Ltda, intimada via DTE em 16/10/2018, por
decurso, apresentou manifestação conforme solicitado.
18 - Em sua manifestação informa "ser parte ilegítima para figurar no pólo
passivo dessa fiscalização, na medida em que as operações (...) foram realizadas
entre as empresas TECON (...) e Zim Integrated Shipping Service (...) com quem a
Requerente não possui relação direta, sendo mera representante comercial (...) não
possui documentos e informações relacionados a transações (...)".
19 - Zim do Brasil, intimada via postal em 28/03/2019, apresentou, em
01/04/2019, manifestação conforme solicitado.
20 - Relata que "A despeito de suas extensas tentativas em localizar os
documentos relacionados (...) considerando o tempo decorrido dos fatos geradores
objeto da fiscalização, a Requerente não obteve sucesso em localizar a documentação
(...) o que conseqüentemente inviabiliza a resposta aos questionamentos (...) na
medida em que esses esclarecimentos estão condicionados à análise da documentação
não encontrada".
21 - Continua esclarecendo que "nos termos da legislação tributária, não
possui obrigação de apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados (...)
Ademais, o próprio Banco Central do Brasil (...) estabelece que a instituição (...) deve
armazenar os documentos (...) por apenas 5 anos (...)".
22 - MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda, intimada via DTE em
02/10/2018, por abertura de documento, apresentou manifestação conforme
solicitado.
23 - Reconhece as operações e afirma que "Os reingressos de divisa, para
cobertura dos custos dos navios, são efetuados em montante para diversas coberturas
- onde não dispomos das cópias dos contratos de câmbio, devido a ser de um período
superior a 5 ano e portanto decaído".
24 - Apresenta razões contábeis de cada navio, onde é possível verificar os
pagamentos ao TeCon.
25 - No entanto, não atende o que foi solicitado pelo item 04 da diligência
fiscal, não indicando, na planilha anexada ao termo, os respectivos contratos de
câmbio para cada operação listada.
26 - MSC Mediterranean Logistica Ltda, intimada via DTE em 02/10/2018,
por abertura de documento, apresentou manifestação conforme solicitado.
Fl. 12922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

27 - Na manifestação apresentada informa que os mesmos questionamentos que
recebeu foram solicitados á agência marítima MSC Mediterranean Shipping do Brasil
Ltda, mencionada no parágrafo 22.
28 - Solicita que seja isentada do encargo de apresentar as informações, já que
a responsabilidade seria da agência mencionada no parágrafo anterior.
29 - Verifiquei que realmente os registros atribuídos à Mediterranean
Logística, segundo a contabilidade do TeCon, são os mesmos atribuídos à
Mediterranean Shipping, razão pela qual entendo que esses registros estão
duplicados na contabilidade do TeCon.
30 - Libra Serviços de Navegação Ltda, intimada via DTE em 16/10/2018, por
decurso, apresentou manifestação conforme solicitado.
31 - Inicialmente informa que o período abrangido pela diligência fiscal está
"prescrito".
32 - Embora reconheça que as operações foram efetuadas com o TeCon, não
esclarece se é possível afirmar, ou não, que a totalidade dos pagamentos foi efetuada
com recursos oriundos do exterior, conforme solicitado no item 02 da diligência
fiscal.
33 - Assim, deixa de apresentar os contratos de câmbio solicitados, alegando
que não possui tais documentos, haja vista política interna da empresa de "descarte
de documentos após ser superado o prazo de guarda".
34 - Também não atende o que foi solicitado pelo item 04 da diligência fiscal,
não indicando, na planilha anexada ao termo, os respectivos contratos de câmbio
para cada operação listada.
35 - Hapag-Lloyd Brasil Agenciamento Maritimo Ltda, intimada via DTE em
16/10/2018, por decurso, apresentou manifestação conforme solicitado.
36 - Apresenta os mesmos argumentos utilizados pela sua incorporadora: Libra
Serviços de Navegação Ltda, não apresentado documentos nem indicando os
contratos de câmbio conforme solicitado.
37 - Wilson Sons Agência Marítima Ltda, intimada via DTE, por abertura de
documento, em 09/10/2018, apresentou manifestação conforme solicitado.
38 - Com relação ao questionamento 01 da intimação fiscal, responde que
"Sim, reconhece as operações".
39 - Com relação ao questionamento 02 da intimação fiscal, responde que "É
possível afirmar que os pagamentos realizados à TeCon foram realizados por conta e
ordem dos agentes marítimos dos Armadores Estrangeiros, de modo que é provável
que sejam oriundos do exterior".
40 - Para os demais itens, passa e explicar que "As notas fiscais enumeradas
(...) se referem a operações de subagenciamento (...) Nas operações indicadas, a
intimada figura como Subagente Marítimo das Agências Marítimas ATLAS (...) e
MOL".
41 - Com relação às operações com a ATLAS, "recebe recursos (...) para
efetuar a contratação e o pagamento (por conta e ordem) dos fornecedores
necessários à operação do armador (...) nesse sentido, o TeCon, na condição de
fornecedor de serviços, emite notas fiscais à intimada (...) recebidas as notas fiscais, a
intimada realiza os pagamentos por conta e ordem da Atlas".
42 - Posteriormente, a Wilson presta contas à agência contratante e emite nota
fiscal relativa a sua comissão.
Fl. 12923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

43 - Sobre a MOL, esclarece que "Diferentemente do que ocorre com a Atlas, a
Intimada realiza a intermediação com fornecedores e a conferência documental, mas
sem efetuar os pagamentos (...) a Agência Mol realiza diretamente os pagamentos
discriminados no CUSTEIO, dentre eles a nota fiscal emitida pelo TeCon, sem que
haja trânsito de recursos pela Intimada".
44 - Com relação aos contratos de câmbio, entende que as agências Atlas e Mol
"devem ser notificadas a apresentá-los".
45 - Dessa forma, não possuindo os documentos necessários à comprovação do
ingresso das divisas, intimamos as empresas apontadas pela intimada e que serão
descritas nos parágrafos a seguir.
46 - Atlas Maritime Apoio Administrativo Ltda, apontada pela diligenciada
Wilson Sons Agência Marítima Ltda como provável detentora das informações e
documentos do interesse desta fiscalização, foi intimada via DTE, por abertura de
documento, em 14/02/2019, apresentou um documento que não possui nenhuma
informação solicitada.
47 - MOL (Brasil) Ltda, apontada pela diligenciada Wilson Sons Agência
Marítima Ltda como provável detentora das informações e documentos do interesse
desta fiscalização, foi intimada via postal em 15/02/2019, depois de um pedido de
prorrogação de prazo, apresentou as informações e documentos solicitados.
48 - Informa que reconhece as operações apontadas na intimação fiscal, com
exceção de uma das operações, informação que não considerei relevante no presente
trabalho.
49 - Afirma que a totalidade dos pagamentos destinados ao TeCon foi efetuada
com recursos provenientes de "conta gráfica - conta em moeda estrangeira mantida
no país e titulada pelo transportador residente, domiciliado ou com sede no exterior
(...)" nos termos da legislação do Banco Central vigente na época das operações.
50 - Apresenta as notas fiscais relacionadas na intimação fiscal e contratos de
câmbio que afirma serem a origem dos pagamentos realizados.
51 - No anexo único à intimação fiscal, apontou, para cada nota fiscal emitida
pelo TeCon, o respectivo contrato de câmbio.
52 - Verifiquei que os contratos de câmbio estão registrados na contabilidade,
tendo seus valores registrados a débito da conta 1.1.1.02.0002 - BSMB C/C
1.196.234-1, representando o registro do ingresso do recurso proveniente do exterior
em conta bancária, e a crédito da conta 2.1.1.04.0001 C/C Matriz MOL, conforme foi
explicado pela agência, em atendimento ao que foi solicitado na diligência fiscal.
53 - O volume desses ingressos é compatível com os pagamentos que foram
efetuados pela agência marítima, bem como significativamente superiores à receita
por ela declarada, o que pode denotar realmente tratarem-se de repasses de valores.
54 - O que se pôde observar com base nos documentos apresentados, é que
existem contratos de câmbio representando ingresso de divisas, que estes tem como
destinatário a agência marítima diligenciada, que o ingresso das divisas ocorreu em
datas compatíveis com os pagamentos efetuados, segundo registros contábeis do
TeCon e da diligenciada.
55 - Sobre os valores dos contratos de câmbio, foi observado que estes foram
efetuados em valores bastante superiores aos das notas fiscais apontadas.
56 - Conforme as informações prestadas, devido ao controle interno adotado,
os pagamentos eram realizados alguns dias após a emissão das notas fiscais.
Fl. 12924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

57 - Cada contrato de câmbio era efetuado com o objetivo de realizar o
pagamento de diversas despesas, consolidadas "por navio/viagem/porto", o que
justificaria os valores dos contratos de câmbio bastante superiores aos das notas
fiscais relacionadas.
58 - Considerando o que foi verificado, entendo, neste caso, que fica
documentalmente comprovado que os pagamentos feitos pela MOL (Brasil) Ltda ao
TeCon, tiveram como origem o ingresso de divisas do exterior.
59 - Unimar Agenciamentos Marítimos Ltda, intimada via DTE, por abertura
de documento, em 09/10/2018, solicitou prorrogação para a apresentação das
informações, que foi deferida pela fiscalização.
60 - Com relação aos questionamentos efetuados pela fiscalização e transcritos
no parágrafo 09, afirma que reconhece as operações e que a totalidade dos
pagamentos foi efetuada com recursos oriundos do exterior, via contratos de câmbio
efetuados.
61 - Na planilha das operações, indicou os contratos de câmbio e apresentou os
mesmos.
62 - No entanto, a indicação dos contratos não ocorreu para todas as
operações relacionadas pela fiscalização. Das vinte e duas operações apontadas pela
fiscalização, relacionou treze, não apontando e tampouco apresentando os
respectivos contratos de câmbio.
63 - Desta forma, com a lavratura do Termo de Diligência Fiscal n° 0702, que
teve ciência via DTE em 26/03/2019 foi intimada a apontar os contratos de câmbio,
bem como apresentá-los, relativos a todas as operações efetuadas com o TeCon nos
anos de 2011 e 2012, conforme anexo único ao termo.
64 - Solicitou um pedido de prorrogação no prazo, que foi deferido pela
fiscalização.
65 - No prazo estipulado, apontou e apresentou contratos de câmbio para mais
algumas das operações, no entanto, para a grande maioria das operações não foi
apontado nem apresentado o respectivo contrato de câmbio.
66 - Referente ao ano - calendário de 2011, de um total de oitenta e seis
operações, apontou contratos de câmbio para quarenta delas.
67 - Referente ao ano - calendário de 2012, a partir de abril, o TeCon
modificou a forma de registro desses lançamentos, passando a não identificar no
histórico do lançamento a agência marítima e a nota fiscal referente,
68 - Por essa razão, consideraremos, para fins desta análise, somente os dados
do primeiro trimestre daquele ano.
69 - Para esse período, a Unimar foi intimada a apontar e apresentar contratos
e câmbio referentes a quatorze operações.
70 - No entanto, após a reintimação, apontou e apresentou contratos de câmbio
somente sobre sete delas.
71 - O que se pôde observar em alguns casos é que a data do contrato de
câmbio divergia bastante da data da operação registrada na contabilidade do TeCon.
72 - Conforme já relatado, para outras agências marítimas foi observado que a
liquidação do contrato ocorreu alguns dias antes ou depois do pagamento efetuado ao
TeCon.
Fl. 12925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

73 - No entanto, considero esse procedimento normal, quando ocorre com
diferença de poucos dias.
74 - Mas no caso desta agência marítima, a diferença é de meses, conforme
abaixo relacionado.
(...)
75 - Observei também que na segunda resposta foram alterados o números dos
contratos de câmbio que haviam sido apontados na primeira, conforme quadro
abaixo. 76 - Considerando a falta de informação para a maioria dos lançamentos em
que foram solicitados esclarecimentos e, considerando a inconsistência das
informações apresentadas, entendo que não é possível afirmar que os pagamentos
feitos pela Unimar Agenciamentos Marítimos Ltda ao TeCon, tiveram como origem o
ingresso de divisas do exterior.
77 - CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda - intimada via DTE, por
abertura de documento, em 01/10/2018, apresentou manifestação conforme
solicitado.
78 - Com relação aos questionamentos efetuados pela fiscalização e transcritos
no parágrafo 09, afirma que reconhece as operações e que a totalidade dos
pagamentos foi efetuada com recursos oriundos do exterior.
79 - Na planilha anexada à intimação fiscal, relacionou às notas fiscais aos
respectivos contratos de câmbio, que também apresentou.
80 - Também descreveu o processo de registro contábil das operações,
conforme solicitado.
81 - De posse desses documentos, foi possível verificar que os contratos de
câmbio apresentados foram efetuados, em todos os casos, em data posterior à emissão
da(s) nota(s) fiscal(ais).
82- Também esses contratos foram efetuados em valores significativamente
superiores às notas.
83 - No entanto, as datas das operações dos contratos de câmbio coincidem
com as datas em que as notas fiscais foram pagas, isso foi verificado na
contabilidade.
84 - O fato de os contratos de câmbio serem efetuados em valores superiores às
notas provavelmente seja em função de que com o recurso do mesmo contrato a
agência realiza diversos outros pagamentos, conforme também pôde ser verificado na
contabilidade.
85 - Verifiquei também que o ingresso dos recursos provenientes do exterior
foram registrados nas contas 1.1.1.03.010 - Bradesco - Conta Gráfica CMA CGM,
1.1.1.03.052 - Paulista - Conta Gráfica CMA CGM, 1.1.1.03.054 - Paulista - Conta
Gráfica Demurrage, 1.1.1.03.056 - Banif - Conta Gráfica e 1.1.1.03.057 - Santander -
Conta Gráfica CMA CGM, tendo como contrapartidas lançamentos devedores em
contas bancárias, representando, desta forma, ingresso de disponibilidades.
86 - Os contratos de câmbio apresentados foram registrados nessas contas. 87 -
O volume dos ingressos nessas contas é compatível com os pagamentos que foram
efetuados pela agência marítima, bem como significativamente superiores à receita
por ela declarada, o que pode denotar realmente tratarem-se de repasses de valores.
88 - Considerando o que foi verificado, entendo, neste caso, que fica
documentalmente comprovado que os pagamentos feitos pela CMA CGM do Brasil
Fl. 12926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

Agência Marítima Ltda ao TeCon, tiveram como origem o ingresso de divisas do
exterior.
89 - Oceanus Agencia Maritima S.A, intimada via DTE em 02/10/2018, por
abertura de documento, apresentou manifestação conforme solicitado. 90 - Das 23
operações da qual fora intimada, reconheceu apenas 6.
91 - Sobre informar se a totalidade dos pagamentos efetuados ao TeCon foi
efetuada com recursos oriundos do exterior, não esclarece essa questão, informando
apenas que "A totalidade recebida do exterior destina-se a efetuar pagamentos para
atendimento a diversas despesas relacionadas a embarcação".
92 - Apresenta um contrato de câmbio que relaciona com 4 das operações
reconhecidas.
93 - Para as outras duas operações reconhecidas, não relaciona e nem
apresenta contrato de câmbio.
94 - Desta forma, com a lavratura do Termo de Diligência Fiscal n° 3002, que
teve ciência via DTE em 27/03/2019, foi intimada a apontar os contratos de câmbio,
bem como apresentá-los, relativos a todas as operações efetuadas com o TeCon nos
anos de 2011 e 2012, conforme anexo único ao termo.
95 - Em 15/04/2019, apresenta resposta à intimação fiscal, no entanto, com
exatamente o mesmo conteúdo da primeira resposta apresentada.
96 - Cientifiquei a agência marítima dessa situação com a lavratura do Termo
de Ciência e de Solicitação de Documentos n° 3003, cuj a ciência ocorreu via DTE
em 16/04/2019, onde novamente a empresa foi intimada a apresentar documentação
relativa a todas as operações com o TeCon no período fiscalizado.
97 - Em 30/04/2012, a agência marítima solicita mais 30 dias para atendimento
da intimação fiscal, o que é deferido, com a lavratura do Termo de Deferimento de
Prazo n° 3004, cuja ciência ocorreu via DTE em 03/05/2019, ficando o novo prazo
para 04/06/2019.
98 - No prazo estipulado, apresenta as informações solicitadas.
99 - Nessas informações, que abrangeram todo o período fiscalizado (2011 e
2012), ocorreu o mesmo padrão da amostra que havia sido inicialmente apresentada,
ou seja, a maioria das operações não foram reconhecidas.
100 - De um total de 613 operações, foram reconhecidas somente 64.
101 - Observei que o não reconhecimento das operações ocorreu quando o
histórico do lançamento na contabilidade do TeCon faz referência ao armador "China
Shipping do Brasil Agenciamento Marítimo Ltda".
102 - De fato, na contabilidade da Oceanus, as contas "11202016 – CHINA
SHIPPING DO BRASIL AGENC. MARITIMO LTDA", "12103022 - CHINA
SHIPPING DO BRASIL AGENC. MARITIMO LTDA" e "12103025 - CHINA
SHIPPING AGENCIES LTD" não possuem nenhum lançamento nos dois anos
fiscalizados.
103 - Ocorre que segundo a informação que foi prestada pelo TeCon e
mencionada no parágrafo 03, a agência marítima relacionada a esse armador é a
Oceanus Agência Marítima S/A, conforme é possível observar na planilha juntada a
este processo em 17/09/2018, arquivo não paginável, aba "Mapping", que acompanha
a resposta situada nas páginas 10724 e 10725 deste processo.
Fl. 12927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

104 - Desta forma, considerando a planilha apresentada pela agência marítima
em 04/06/2019, onde aponta as operações que reconhece ter realizado com o TeCon e
apresenta os contratos de câmbio relacionados, e as operações que não reconhece ter
realizado, concluo que somente nos casos em que houve o reconhecimento da
operação, ficou comprovado, documentalmente, que os recursos para esses ingressos
tiveram origem no exterior, ficando os demais casos, sem comprovação documental.
105 - Do total de R$ 8.720.061.00 em pagamentos para o TeCon nos dois anos,
somente 11% foi comprovado o ingresso de divisas, ficando 89% do valor dos
pagamentos sem comprovação.
106 - Hamburg Sud Brasil Ltda - intimada via DTE, por decurso de prazo, em
16/10/2018, apresentou manifestação conforme solicitado.
107 - Com relação aos questionamentos efetuados pela fiscalização e
transcritos no parágrafo 09, afirma que reconhece as operações e que a totalidade
dos pagamentos foi efetuada com recursos oriundos do exterior.
108 - Na planilha anexada à intimação fiscal, relacionou às notas fiscais aos
respectivos contratos de câmbio, que também apresentou.
109 - Também descreveu o processo de registro contábil das operações,
conforme solicitado.
110 - Analisando os documentos apresentados, verifiquei que o ingresso dos
recursos provenientes do exterior foram registrados nas contas 2154610001 - HSDG -
Estimativas Aberto Dolar e 2154640001 - HSDG - Estimativas Aberto Euro, tendo
como contrapartidas lançamentos devedores em contas bancárias, representando,
desta forma, ingresso de disponibilidades.
111 - Os contratos de câmbio apresentados foram registrados nessas contas.
112 - O volume dos ingressos nessas contas é compatível com os pagamentos
que foram efetuados pela agência marítima, bem como significativamente superiores
à receita por ela declarada, o que pode denotar realmente tratarem-se de repasses de
valores.
113 - Verifiquei também que os contratos de câmbio apresentados foram
efetuados em valores significativamente superior às notas.
114 - Isso é facilmente compreensível se observarmos os esclarecimentos
prestados sobre a forma de registro das operações, onde diversos custos são
consolidados para que sejam efetuados os pagamentos e também considerando a
seqüência das operações, onde não haveria lógica em haver um contrato de câmbio
para cada conta a ser paga.
115 - No entanto, chamou a atenção o fato de que as datas de efetivação dos
contratos de câmbio são posteriores ao registro dos pagamentos na contabilidade.
116 - Na maioria dos casos, o fechamento do câmbio ocorre poucos dias depois
do registro do pagamento da nota na contabilidade, mas, em alguns casos, o intervalo
de tempo pode chegar a quase um mês, conforme exemplos abaixo:
(...)
117 - Embora esse procedimento contradiga a seqüência das operações de
contabilização apresentada pela diligenciada, conforme abaixo copiado, onde, pela
forma que é apresentada presume-se que o fechamento de câmbio ocorre antes ou
simultaneamente com o pagamento das notas, não me parece haver óbice para a
diligenciada efetuar o pagamento dos custos com recursos próprios ou saldos de
Fl. 12928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

outras operações que importaram em ingresso de divisas, para posteriormente ser
ressarcida pelo armador estrangeiro, razão pela qual aceitou-se a informação.
(...)
118 - Desta forma, entendo, neste caso, que fica documentalmente comprovado
que os pagamentos feitos pela Hamburg Sud Brasil Ltda ao TeCon, tiveram como
origem o ingresso de divisas do exterior.
119 - Conclusão: com base na documentação reunida nesta diligência fiscal,
entendo que das dezessete agências marítimas intimadas, 03 delas apresentaram
documentação que comprovou que os pagamentos efetuados, por essas agências, ao
TeCon, foram efetuados com recursos oriundos do exterior, representando, no caso
dos serviços que foram prestados, ingressos de divisas. No entanto, com relação aos
pagamentos efetuados ao TeCon pelas outras 14 agências marítimas, não é possível
afirmar que estes representaram ingressos de divisas, haja vista a ausência de
documentação que comprove tal situação.
Ou seja, não há como exigir que a Recorrente produza provas impossíveis,
considerando não ser detentora dos documentos solicitados pela fiscalização e não ter poderes
legais para exigir a apresentação dos documentos aos agentes marítimos. Esse fato nos leva a
conclusão de que o direito do contribuinte, na ausência de provas que não existem mais, devem
ser analisados com base no conjunto probatório que se encontra aos autos e, que para este relator
foram suficientes para demonstrar o direito da Recorrente.
Essa questão já objeto de análise nos autos do PA 11040.904322/2009-16,
instaurada em face da ora Recorrente (3301-006.215):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando a decisão é exarada por pessoa autoridade
competente, sem preterição do direito de defesa, devidamente fundamentada em
análise dos documentos carreados aos autos e na legislação aplicável.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O inconformismo diante de decisão contrária às pretensões firmadas em
recurso não permite concluir pelo cerceamento de defesa, mormente quando resta
assegurado à contribuinte o prosseguimento da lide, ocasião em que pode reafirmar
seu pleito e, se for o caso, obter decisão que lhe é satisfatória, e também quando a
referida decisão é fundamentada, pauta-se na análise do caso de acordo com a
legislação e provas dos autos.
PRELIMINAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
COFINS. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA NO EXTERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.
Os documentos carreados autos confirmam a efetiva prestação de serviços a
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior e, consequentente, o ingresso de divisa. O
fato de haver um terceiro mandatário intermediando o pagamento não desconfigura o
Fl. 12929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

ingresso de divisas necessário para que tal pagamento chegue ao prestador
brasileiro, eis que o ingresso divisas é decorrência lógica da natureza deste tipo de
operação, não sendo ônus da Recorrente a apresentação de contrato cambial para a
sua comprovação.
Destaca-se trecho do voto:
Enfim, a Administração Tributária reconhece que a existência de terceira
pessoa agindo na condição de mero mandatário da pessoa no exterior não
descaracteriza a relação jurídica a que alude o art. 6o, II, da Lei no 10.833, de 2003,
para fins de reconhecimento da não incidência ou isenção da Cofins. Portanto, neste
ponto não há controvérsia.
A controvérsia pauta-se na comprovação da efetiva prestação de serviços ao
transportador estrangeiro e, consequentemente, no ingresso de divisas.
A farta documentação carreada aos autos pela Recorrente, abrangendo notas
fiscais de serviço, contratos com armadores estrangeiros, bem como declarações
firmadas por estes, e respectivas tabelas de preços praticados, demonstram a
efetividade dos serviços prestados e, por decorrência, o ingresso de divisas.
Verifica-se nos documentos acostados aos autos que a Recorrente, em virtude
de contrato de prestação de serviços com armadores no exterior, às fls. 361592,
1.4331.588 e 1.6011.665, presta serviços portuários a estes e emite nota fiscal de
serviços, às fls. 5931.163 e 1.2781.421, em nome dos tomadores estrangeiros, mas aos
cuidados de seus representantes/agentes marítimos, os quais atuam como
intermediários nessa operação. Considero, portanto, ser incontroversa a
comprovação dos serviços prestados diante de arcabouço documental que traz os
detalhes da operação de prestação de serviços.
No que diz respeito ao ingresso de divisas, embora a fiscalização e a DRJ
tenham concluído competir à Recorrente a apresentação dos contratos cambiais para
sua comprovação, entendo não ser ônus da dela a apresentação de tais documentos.
Conforme mencionado anteriormente, a própria Fazenda Pública entende não
descaracterizada a situação de não incidência da Cofins quando, na operação de
prestação de serviço para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, haja
representante do armador estrangeiro atuando no país como mero mandatário.
Nessa situação, havendo o intermediário na operação, este é quem legalmente
detém os referidos contratos, em razão da sistemática deste tipo de operação.
Logo, não pode a Recorrente ser compelida a apresentar documento da qual
não é proprietária e da qual sequer tem posse.
Por sua vez, a norma isentiva da Cofins, Lei 10.833, de 2003, não estipulou que
competiria ao prestador de serviço a comprovação do ingresso de divisas, em
especial nessa situação em que há operação de intermediação.
Dessa forma, sendo permitida a intermediação de mandatário do armador
estrangeiro na prestação de serviço sem descaracterizar a não incidência da Cofins, a
exigência dos contratos cambiais como único instrumento de comprovação dos
ingressos de divisas a quem não os detenha acaba por impossibilitar, na prática, o
uso deste benefício fiscal (não incidência legal), o que, certamente, não é a finalidade
da norma isentiva.
Dessa forma, compreendo que o ingresso divisas é decorrência lógica da
natureza deste tipo de operação, não sendo ônus da Recorrente a apresentação de
contrato cambial para a sua comprovação.
Fl. 12930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-008.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17437.720221/2015-65

Portanto, entendo que não deve haver a incidência das contribuições ao PIS e
COFINS, porque (i) os documentos carreados autos confirmam a efetiva prestação de serviços à
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior e, consequentente o ingresso de divisa; e (ii) o fato de
haver um terceiro mandatário intermediando o pagamento não desconfigura o ingresso de divisas
necessário para que tal pagamento chegue ao prestador brasileiro.
Reforça o direito da Recorrente, a Solução de Consulta no 58, de 07/04/2006, da
10a SRRF, contida no processo administrativo 11050.003099/2005-45, de solicitação da própria
contribuinte, no sentido de que o pagamento por Agente Marítimo em nome de Transportador
Estrangeiro denota ingresso de divisas, conforme se verifica na ementa abaixo:
“ Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ementa:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
EXPORTAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA. A Cofins não incide sobre as receitas decorrentes das operações de
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. A intermediação de agente ou
representante, no Brasil, de empresa estrangeira tomadora de serviços portuários, por
si só, não é suficiente para descaracterizar a situação. Dispositivos legais: Lei no
10.833, de 2003, art.6o, II com redação dada pela Lei 10.865, de 2004; Circular Bacen
no 3.280, de 2005.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
EXPORTAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA. A contribuição para o PIS/Pasep não incide sobre as receitas
decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. A
intermediação de agente ou representante, no Brasil, de empresa estrangeira tomadora
de serviços portuários, por si só, não é suficiente para descaracterizar a situação.
Dispositivos legais: Lei no 10.637, de 2002, art.5o, II com redação dada pela Lei
10.865, de 2004; Circular Bacen no 3.280, de 2005.”
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 12931
DF CARF MF
Documento nato-digital